Tribunal: TJDFT
Processo: 0714588-81.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Provas. Palavra da vítima. Tipicidade. Circunstâncias judiciais. Agravante. Fração. Dano moral. Gratuidade.
1 - As declarações da vítima, harmônicas e coerentes, na delegacia e em juízo, descrevendo as agressões sofridas, no contexto de violência vivenciado por ela, somadas ao depoimento da sua irmã e dos policiais e às fotografias que demonstram diversas marcas no seu corpo, são provas suficientes do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.
2 - Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
4 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. A aplicação de fração superior exige fundamentação concreta.
5 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Se a ameaça do réu trouxe abalo psicológico à vítima e ele dispõe de meios para pagar a indenização no valor arbitrado, deve ser esse mantido.
6 - O pedido de gratuidade de justiça deve ser examinado pelo juiz da execução penal (súmula n. 26 do Tribunal). E não afastará a condenação do réu nas custas do processo (CPP, art. 804), apenas ficará suspensa a exigibilidade de seu pagamento, nos termos da lei.
7 - Apelação provida em parte.